Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014776-44.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), PRISCILA DAHER RUSSO DIAS CARNOT - CPF: 068.707.456-84 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 3a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – NOMEAÇÃO NO CARGO DE PROFESSORA – NÍVEL SUPERIOR – ENGENHARIA CIVIL – CIDADE TANGARÁ DA SERRA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 – STF (RE 1311742 – TEMA 1137) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –MODULANDO OS EFEITOS DA DECISÃO PRÓ FUTURO – NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PRETENDIDO APÓS O DIA 31/12/2021.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 – Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento

no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito

do concursando aprovado e, dessa forma, um dever

imposto ao poder público.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante; porém de acordo com a Lei Federal n. 173/2020, salvo raras exceções, não é possível (até o dia 31/12/2021), a contratação de pessoal, conforme disposto no art. 8o, IV, da referida lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Priscila Daher Russo Dias Carnot
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, município de Sinop.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovada em 1o (primeiro) lugar.

Argumenta que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 5-6-2018, consolidando-se com a publicação no Diário Oficial em 11-6-2018.

Afirma que, não sendo a Impetrante nomeada, considerando o término da validade do certame, uma vez que não houve prorrogação pela Administração Pública, resta caracterizado o seu direito líquido e certo de nomeação.

Pontua que, o entendimento desta Corte é pacífico pela nomeação de candidatos que comprovem seu direito decorrente da classificação pelo número de vagas ofertadas no edital, uma vez que o Governo do Estado autorizou um concurso público, gerando expectativas nos candidatos.

Afiança que o administrador público deve sempre se embasar nos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.

Afirma que, ao invés de convocarem os aprovados no concurso regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, realizam contratações temporárias, para o preenchimento das vagas ofertadas no certame.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

O pedido de liminar foi indeferido, bem como indeferida a segurança em relação ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; conforme se verifica do ID n. 20722974; todavia, a Impetrante interpôs Agravo Interno. Esta Relatora exerceu o Juízo de retratação.

Nas informações apresentadas (ID n. 21654998), o Impetrado pugna pela denegação da ordem, sob o fundamento de que
o cenário econômico e a decretação de calamidade financeira, o que configura situação excepcional para limitação das convocações, como definido pelo E. Supremo Tribunal Federal, a teor do
RE 598.099
da relatoria do Min. Gilmar Mendes.

Diz que, não houve a conclusão das obras da construção das novas Escolas Técnicas, situação que impacta negativamente na oferta de vagas e, consequentemente, na nomeação dos aprovados durante o prazo de validade do certame.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 92506975, opina pela concessão da segurança almejada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Priscila Daher Russo Dias Carnot
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento do cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovada em 1o (primeiro) lugar.

O resultado final foi homologado em 11/6/2018, consoante publicação no Diário Oficial do Estado n. 27278.

O prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1, do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi aprovada na primeira colocação e o prazo do certame expirou, não tendo havido prorrogação,
Priscila Daher Russo Dias Carnot
, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovada em 1o lugar, regido pelo Edital n. 001/2018/SECITEC.

Pois bem.

Quanto à discricionariedade do Estado em relação ao momento de promover a nomeação de candidato em concurso púbico, o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. [...].

(RE n. 598.099/MS RG – Relator (a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-9-2011 – public. 3-10-2011). [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[...].

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. [...]
.

(AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/5/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação.

Desse modo, é certo que a Impetrante tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Entendo que, a não nomeação da Impetrante – aprovada dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

In casu
, embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Por fim, cumpre registrar que o

Edital não apontou a construção de escolas como condição para o preenchimento das vagas, nem anunciou que os aprovados comporiam cadastro de reserva.

Diante disso, tenho que, em razão de a Impetrante ter sido aprovada para a única vaga ofertada pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, para o cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, município de Tangará da Serra, o prazo do certame ter expirado e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.

Desse modo, é de rigor a concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação da Impetrante, no cargo almejado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação do Impetrante
Priscila Daher Russo Dias Carnot, no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, município de Tangará da Serra
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

(EXMA SRa DESa MARIA EROTIDES KNEIP – 3a VOGAL)

Egrégia Turma Julgadora:

Trata-se de
Mandado de Segurança

impetrado contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, cujo objeto é a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, município de Sinop.

Narra a Impetrante que submeteu do concurso público regido pelo Edital no. 01/2018-SECITEC, o qual previa a existência de 1 (uma) vaga, sendo que foi aprovada em 1o (primeiro) lugar.

Nas informações apresentadas pela autoridade coatora, o Impetrado pugna pela denegação da ordem, sob o fundamento d
o cenário econômico e a decretação de calamidade financeira, o que configura situação excepcional para limitação das convocações, como definido pelo E. Supremo Tribunal Federal, a teor do
RE 598.099
da relatoria do Min. Gilmar Mendes.

Afirma que não houve a conclusão das obras da construção das novas Escolas Técnicas, situação que impacta negativamente na oferta de vagas e, consequentemente, na nomeação dos aprovados durante o prazo de validade do certame.

A e. Relatora, Desa Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de conceder a ordem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Ao analisar os documentos acostados na exordial, verifica-se que a Impetrante prestou concurso público para o cargo de Professor
– Nível Superior – Engenharia Civil, para o Município de Sinop
, tendo sido aprovada em 1o (primeiro) lugar, conforme documento anexado no Id. 17777464.

O edital de certame (Edital no 01/2018/SECITEC) previa a existência de 1 (uma) vaga para o referido cargo, a teor do que demonstra o Anexo III do referido edital (Id. 17777463).

Assim, se a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas em edital e não nomeada, tem ela direito subjetivo a sua nomeação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099, em sede de Repercussão Geral.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior a existência de direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital, salvo situações excepcionais, plenamente justificadas, conforme decidido pelo e. STF, em sede de repercussão geral (RE 598.099). 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela superveniente indisponibilidade orçamentária e financeira, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1843539/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo. (TJ/MT - N.U 1019278-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – DETRAN-MT – AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – PERFIL FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – POLO DE TANGARÁ DA SERRA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 8o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. 3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante. (TJ/MT - N.U 1013060-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO DO SECITEC/MT –PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO -

CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, após expirado o prazo do concurso público e não efetivada a sua nomeação pela Administração Pública, tem direito subjetivo à nomeação. Inteligência do RE no 598.099/MS. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada. (TJ/MT - N.U 1012233-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Importante ainda consignar que o certame encontra-se expirado, pois foi homologado em 11/06/2018, conforme Diário Oficial anexado no Id. 17777464 e possuía a validade por 1 (um) ano, conforme item 15.1 do Edital do certame, não havendo notícia de sua prorrogação.

Por outro lado, há uma questão de ordem legal, cuja constitucionalidade já restou decidida pelo Supremo Tribunal Federal.

Trata-se da Lei Complementar Federal no 173/2020, a qual e
stabelece o programa federativo de Enfrentamento ao Corona vírus e altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/00).

De acordo com esta novel legislação, salvo raras exceções, não é possível (até o dia 31/12/2021), a contratação de pessoal, conforme disposto no art. 8o, IV, da referida lei,
in verbis:

Art. 8o Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV -
admitir ou contratar pessoal, a qualquer título
, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de
vacâncias de cargos efetivos
ou vitalícios,
as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares
;

V -
realizar concurso público
, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; (NEGRITEI)

Importante destacar que o art. 8o da referida lei foi declarado constitucional pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 1311742, assim ementado,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8o, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF - RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)

Do julgamento pelo STF no Recurso Extraordinário acima mencionado, resultou o Tema 1137:

Tema 1137 – Constitucionalidade do artigo 8o da Lei Complementar Federal 173/2020, a qual estabelece o
Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

A ressalva feita no art. 8o da Lei Complementar no 173/2020 diz respeito à contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Carta Magna e a vacância de cargos efetivos.

Também há expressa vedação quanto à realização de concurso público, salvo na hipótese de vacância, o que não restou evidenciado no presente feito.

Desta forma, considerando a existência do direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada, posto que aprovada dentro do número de vaga prevista em edital (STF - RE 598.099 – repercussão geral) aliado ainda à declaração de constitucionalidade da Lei Complementar no 173/2020 pelo STF (RE 1311742 – Tema 1137), voto no sentido de CONCEDER A ORDEM, MODULANDO OS EFEITOS DA DECISÃO PRÓ FUTURO, DEVENDO SER A IMPETRANTE NOMEADA E EMPOSSADA NO CARGO PRETENDIDO APÓS O DIA 31/12/2021 (data em que a Lei Complementar no 173/00 estabeleceu como limite à admissão e contratação de pessoal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021